Tribunal: STJ
Processo: 5131793-46.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025032 - RS(2025/0310010-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: KLAUS WIETZKE BRODBECK
ADVOGADOS
: CLÁUDIO CÉSAR SILVA RAVA - RS058693
LUCAS VARGAS SANTA MARIA - RS069756
AGRAVADO
: BIANCA SEBBEN
ADVOGADOS
: HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS,
EXTRAPATRIMONIAIS E ESTÉTICOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
284/STF.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO.
DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA.

SÚMULA 282/STF.
1. Ação de indenização por danos materiais, extrapatrimoniais e estéticos.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à alegada
existência ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça,
envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial
pela Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1fb48e47-77e8-4198-8759-c41f4f395912

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025032 - RS (2025/0310010-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: KLAUS WIETZKE BRODBECK
ADVOGADOS
: CLÁUDIO CÉSAR SILVA RAVA - RS058693

LUCAS VARGAS SANTA MARIA - RS069756
AGRAVADO
: BIANCA SEBBEN
ADVOGADOS
: HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161

MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454

CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864

ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS,
EXTRAPATRIMONIAIS E ESTÉTICOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
284/STF.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS
LEGAIS. AUSÊNCIA.

SÚMULA 282/STF.
1. Ação de indenização por danos materiais, extrapatrimoniais e estéticos.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à alegada
existência ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça,
envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por KLAUS WIETZKE BRODBECK
contra decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial interposto.
de indenização por danos materiais, extrapatrimoniais e
Ação:
estéticos ajuizada por BIANCA SEBBEN em face de KLAUS WIETZKE BRODBECK na
Documento eletrônico VDA53783409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:09
Código de Controle do Documento: d0997769-211a-4696-b21a-ecb3500a32df

qual requer a reparação de danos materiais, danos estéticos e compensação por
danos morais em razão de alegado erro médico em procedimentos de bioplastia e
abdominoplastia.
julgou procedentes os pedidos, para: i) condenar o requerido ao
Sentença:
pagamento de danos materiais no valor de R$ 102.239,50 (cento e dois mil,
duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos); ii) condenar o requerido ao
pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais); iii) condenar o requerido ao pagamento de danos estéticos no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais).
manteve a decisão unipessoal do Relator que indeferiu o pedido
Acórdão:
de gratuidade judiciária postulado em sede de apelação, nos termos da seguinte
ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADO EM SEDE DE
APELAÇÃO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR
SE A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO AGRAVANTE SE AMOLDA À CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA É RELATIVA, PODENDO SER INFIRMADA PELOS DEMAIS
ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS.
4. O FATO DE O AUTOR TER TIDO SEU REGISTRO DE MÉDICO CASSADO, POR SI SÓ,
NÃO DÁ AZO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA TRAZIDA AOS AUTOS, ALÉM DE INCOMPLETA,
SEQUER REFERE-SE AO ÚLTIMO EXERCÍCIO, DE FORMA QUE NÃO SE PRESTA PARA
EMBASAR A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA IV. DISPOSITIVO
E TESE 5. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (e-STJ fl. 286).

alega violação dos arts. 98 do CPC, sustentando, em
Recurso especial:
síntese, i) que a exigência de prova robusta de hipossuficiência afronta a presunção
de veracidade da declaração da parte, ii) que a suspensão do registro profissional no
Conselho Regional de Medicina e a declaração de imposto de renda com
rendimentos nulos corroboram a insuficiência financeira e iii) que a negativa da
concessão da gratuidade da justiça viola os princípios do acesso à jurisdição e à
ampla defesa.
conheceu do agravo para não conhecer do
Decisão da Presidência do STJ:
recurso especial, com base nos seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA53783409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:09
Código de Controle do Documento: d0997769-211a-4696-b21a-ecb3500a32df

i) incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ quanto à existência ou não dos
requisitos para a concessão da gratuidade de justiça;
ii) ausência de prequestionamento do argumento atinente à presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência; e
iii) aplicação da
por ausência de indicação dos dispositivos
Súmula 284/STF
alegados violados e incidência da
por falta de prequestionamento
Súmula 282/STF
da razão recursal atinente à ofensa aos princípios do acesso à jurisdição e à ampla
defesa pela negativa de concessão da gratuidade de justiça.
alega, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Agravo interno:
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da deficiência de fundamentação - Súmula 284/STF
Compulsando os autos, confirma-se a constatação de que os argumentos
invocados pela parte recorrente não demonstram como o acórdão recorrido teria
violado o art. 98 do CPC quanto à existência ou não dos requisitos para a concessão
da gratuidade de justiça ante a suspensão do registro profissional no Conselho
Regional de Medicina e a declaração de imposto de renda com rendimentos
nulos, arrolado como malferido, de modo que a fundamentação recursal é deficiente
nesse aspecto.
Ademais, no recurso especial arrimado na alínea "a" do permissivo
constitucional, o recorrente deve particularizar os dispositivos de lei federal violados
e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica pertinente,
no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente mencionar
ofensa genérica, em que a parte recorrente suscita razão recursal atinente à ofensa
aos princípios do acesso à jurisdição e à ampla defesa pela negativa de concessão da
gratuidade de justiça, tal qual ocorre na presente hipótese, sem ao menos indicar
quais dispositivos legais foram malferidos pelo acórdão recorrido quanto a
esse argumento.
Documento eletrônico VDA53783409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:09
Código de Controle do Documento: d0997769-211a-4696-b21a-ecb3500a32df

Desse modo, a deficiência na fundamentação impede a perfeita
compreensão da controvérsia, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos
termos da Súmula 284 do STF.

- Do reexame de fatos e provas
Da renovada análise dos autos, reitero a assertiva de que, no tocante à
alegada existência ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; o
acórdão recorrido adentrou na esfera fática probatória dos autos, vedado em
recurso especial pela Súmula 7 do STJ.
Confira-se como o acórdão do TJ/RS se pronunciou sobre a questão
mencionada:

Após detida análise do presente recurso, verifiquei não ter a parte
recorrente tecido argumentos suficientes para modificar o entendimento exposto na
decisão ora agravada. Assim, quanto ao mérito, entendo que deve ser mantida a
orientação já manifestada na decisão ora atacada, razão pela qual a transcrevo em
parte e adoto como razões de decidir:

Os documentos juntados aos autos são insuficientes para
comprovar que o requerido não possui condições de arcar com as custas e
despesas do feito sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Embora demontre que seu registro profissional foi cassado (evento
89, DOC3), tal fato, por si só, não demonstra que tenha ficado sem rendimentos.
Ademais, a declaração de imposto de renda trazida aos autos está incompleta e
sequer refere-se ao último exercício, de forma que não se presta para embasar a
concessão do benefício da gratuidade de justiça. (evento 89, DOC4)
O custeio do processo pela sociedade é exceção, sendo cabível
apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme dispõe o
inciso LXXIV do artigo da Constituição da República. Ressalto que já é tempo de o
Poder Judiciário enrijecer os critérios de concessão do benefício da gratuidade
da justiça, pois, como adverte a doutrina, a justiça gratuita é quimera, o que
existe, isso sim, é transferência de custos. Ao ser concedido o benefício à parte
que merecê-lo não significa que por um passe de mágica o processo, de cediço
aparato custoso, transforme-se em atividade gratuita. Tais custos passarão a ser
arcados pela comunidade em geral, através do sistema de contribuição de
tributos, que forram os cofres públicos e sustentam as instituições. Não paga a
parte autora, paga seu vizinho: é a lei da selva. (DIDIER JUNIOR, Fredie; OLIVEIRA,
Rafael. Benefício da justiça gratuita. 3. ed. Salvador: Podium, 2008, p. 38).

Nesse sentido, destaco que clara e bem fundamentada a decisão agravada
no que tange à análise do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.
Imperioso pontuar que a nossa Constituição Federal, uma vez comprovada
efetivamente a insuficiência de recursos, assegura a assistência jurídica gratuita.
Documento eletrônico VDA53783409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:09
Código de Controle do Documento: d0997769-211a-4696-b21a-ecb3500a32df

Conforme consignado na decisão agravada, os documentos apresentados
são insuficientes para comprovar que o agravante não possui condições de arcar com
as custas e despesas do feito. A alegação do agravante de que teve seu registro
profissional cassado, não implica na presunção de ausência de rendimentos.
Ademais, a declaração de imposto de renda juntada aos autos não se
refere ao último exercício e está incompleta. (e-STJ fls. 284-285).

Dessa forma, alterar o decidido no acórdão impugnado, exige o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.

- Da ausência de prequestionamento
Observa-se que o acórdão recorrido não decidiu acerca dos argumentos
invocados pela parte recorrente em seu recurso especial quanto à alegação de que a
negativa da concessão da gratuidade da justiça viola os princípios do acesso à
jurisdição e à ampla defesa.
Salienta-se, por oportuno, que a parte recorrente sequer opôs embargos
de declaração impugnando o esclarecimento de referidas razões recursais com vistas
a suprir eventual omissão perpetrada pelo Tribunal de origem quanto ao ponto. Por
isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível, na espécie.
Portanto, aplica-se, na hipótese, a
por ausência de
Súmula 282/STF,
prequestionamento.

Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53783409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/02/2026 22:15:09
Código de Controle do Documento: d0997769-211a-4696-b21a-ecb3500a32df

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.025.032 / RS
Número Registro: 2025/0310010-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51317934620228210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KLAUS WIETZKE BRODBECK
ADVOGADOS : CLÁUDIO CÉSAR SILVA RAVA - RS058693
LUCAS VARGAS SANTA MARIA - RS069756
AGRAVADO
: BIANCA SEBBEN
ADVOGADOS : HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KLAUS WIETZKE BRODBECK
ADVOGADOS : CLÁUDIO CÉSAR SILVA RAVA - RS058693
LUCAS VARGAS SANTA MARIA - RS069756
AGRAVADO
: BIANCA SEBBEN
ADVOGADOS : HEVERTON ROSSO ADAMS - RS031161
Documento eletrônico VDA55073103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: 007165a8-5b1f-4804-a39d-b23542a6b0c6

MARCELO ALVES DE MELLO - RS047454
CAROLINA MARTINS NUNES TEIXEIRA - RS094864
ROSÂNGELA DA ROCHA BITTENCOURT - RS119324
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:29
Código de Controle do Documento: 007165a8-5b1f-4804-a39d-b23542a6b0c6